Tribunal: STF
Processo: RHC 51070
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
1. CPP, ART. 499. PRAZO PARA DILIGENCIAS EM AÇÃO PENAL. DEVE SER
CONCEDIDO PELO JUIZ PROCESSANTE. ENTRETANDO, SE ESTE NÃO CUMPRIU A
LEI NO QUE RESPEITA AO DETALHE, E SE A PARTE NÃO RECLAMOU A TEMPO, E
SE NÃO ADVEIO PREJUIZO DE TAL OMISSAO, VALIDO E O PROCESSO.
2. A SENTENÇA CRIMINAL DEVE CONTER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, E NÃO
ABUNDANTE.
3. A PARTE DA SENTENÇA QUE DIZ RESPEITO A FIXAÇÃO DA PENA DEVE SER
FUNDAMENTADA; ENTRETANTO, SE PENA FOI FIXADA NA QUANTIDADE MINIMA
SEM PREJUDICAR O RÉU, NÃO SE ANULA DECISÃO.
4.DENUNCIA INEPTA. NÃO MERECE HAVIDA COMO TAL A QUE DESCREVE FATO
CONSIDERADO CRIMINOSO.
5. SÚMULA 146 DO STF. E INAPLICAVEL AO CASO EM QUE HÁ RECURSO DA
ACUSAÇÃO. 6. RHC A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.